Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717519-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 154397732, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710348-37.2018.8.07.0001, movida em face de GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA. Agravo devidamente relatado e deferida a atribuição de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 46630081. Posteriormente foi comunicado a este Juízo que houve reconsideração, pelo Juízo de 1o Grau, da decisão anteriormente agravada, conforme documento juntado de ID 46928132, tendo sido determinada a expedição de ofício à SUSEP. Instado a se manifestar acerca do interesse recursal, o agravante informou que houve a perda do objeto, portanto, não haveria interesse no prosseguimento do recurso (ID 48530619). Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator